Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-92.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000548-92.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juizo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de IrecêComarca de Irecê Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE (0 A 3 ANOS). DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA 548 DO STF. INSUFICIÊNCIA DE VAGAS E CRITÉRIO DE SORTEIO. ILEGALIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE FRENTE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Remessa necessária em face de sentença proferida em Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra o Município de Irecê, visando a garantia de matrícula de menores de 0 a 3 anos em creches da rede pública municipal, cujo acesso foi cerceado pela inexistência de vagas e pela adoção de sorteio público como critério de ingresso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se o direito à educação infantil (0 a 3 anos) constitui direito público subjetivo de eficácia plena e aplicabilidade imediata, de modo a afastar a validade do critério de sorteio e a alegação de reserva do possível fundada em limitações orçamentárias genéricas pelo ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A educação básica, abrangendo a educação infantil (creches de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos), é um direito fundamental de todas as crianças, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata (art. 227 da CF/88 e Tema 548 do STF). 4. O acesso à educação infantil não pode ser condicionado a critérios de aleatoriedade, como o sorteio público, uma vez que se trata de uma obrigação estatal de resultado e não de uma mera expectativa de direito. 5. A "reserva do possível" não é oponível à efetivação do "mínimo existencial", especialmente quando o ente público apresenta apenas alegações orçamentárias genéricas e abstratas, sem comprovação técnica de absoluta impossibilidade financeira que justifique o descumprimento do dever constitucional de prioridade absoluta à criança. 6. Comprovada a resistência da administração municipal e a necessidade dos menores, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer para garantir a matrícula na rede pública em unidades próximas aos domicílios dos substituídos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Remessa necessária conhecida e não provida. Tese de julgamento: 1. A educação infantil (0 a 3 anos) constitui direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, configurando direito público subjetivo exigível individualmente. 2. A insuficiência de vagas ou a instituição de sorteio não eximem o Município da obrigação constitucional de garantir o acesso à educação básica. 3. A alegação de reserva do possível, desacompanhada de prova objetiva de exaustão orçamentária, não prevalece sobre o mínimo existencial e o dever de prioridade absoluta no atendimento aos direitos da criança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei n.º 8.069/90 (ECA); Lei n.º 9.394/96 (LDB). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548, RE n.º 1008166, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 8000548-92.2024.8.05.0110, em que figura como remetente o JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IRECÊ e como interessados o MUNICÍPIO DE IRECÊ e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26